Tribunal: TJSP
Processo: 2201563-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2201563-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 511/516, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI CONHECIDO APENAS EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO, SENDO CERTO QUE, NA PARTE CONHECIDA, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE AO FATO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 511/516, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI CONHECIDO APENAS EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO, SENDO CERTO QUE, NA PARTE CONHECIDA, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE AO FATO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL SE DÁ PELA SIMPLES TRADIÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201563-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LUIZ CLAUDIO ASSONI, MANOEL DA CRUZ NETO e VILBER
STEIN, é embargado BIVA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (“BIVA”).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42144
EDEC.No: 2201563-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: LUIZ CLAUDIO ASSONI, E OUTROS
EMBGDO.: BIVA SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 511/516, PELO QUAL,
POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
CONHECIDO
APENAS
EM
PARTE
DO
RECURSO
INTERPOSTO,
SENDO
CERTO
QUE, NA PARTE CONHECIDA, FOI DADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE,
NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE AO
FATO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL SE DÁ PELA
SIMPLES
TRADIÇÃO
-
ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO

CONTRARRAZÕES
COM
PEDIDO
DE
IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 511/516, pelo qual foi conhecido apenas
de parte do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, sendo
certo que, na parte conhecida, foi dado provimento ao recurso como
interposto, nos exatos moldes em que tirado em Execução de Título
Extrajudicial, esta promovida por BIVA SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
contra LUIZ CLAUDIO ASSONI, E OUTROS, momento em que a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora, por Decisão Unânime, reconheceu como plenamente adequada
a penhora incidente sobre a embarcação indicada nos autos, isto
independentemente da condição imposta pelo Juízo, determinando assim o
prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.
Inconformados com os termos do Acórdão como
proferido, os executados apresentaram suas razões de inconformismo,
sustentando que a Decisão atacada se revela omissa, porque não se viram
apreciadas com a devida correção as questões levantadas nos autos,
notadamente no que se referem ao fato de que a titularidade de bem móvel
se transfere pela simples tradição, nos termos do artigo 1.267, do Código
Civil, salientando que o registro junto a Capitania dos Portos, ou de órgão a
ela subordinado se constitui em mera formalidade, sendo insuficiente para
comprovação de que o bem foi efetivamente entregue ao adquirente para
seu domínio efetivo, daí porque a penhora somente possa ser levada a
cabo caso localizada a embarcação na posse do coexecutado Manoel,
motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de que se fosse sanada a incorreção apontada, prequestionando
ainda, na oportunidade, aspecto relativo a violação de Lei Federal, visando
com isso a oportuna interposição de recurso Especial.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 09/10, apresentou sua manifestação, momento em
que pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão a
seu ver indevidamente guerreado, bem como pela imposição das penas
decorrentes da litigância de má-fé aos recorrentes, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça manejada, pretendem
os embargantes rediscutir as questões dos autos, contestando as
conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os
presentes Embargos como movimentados apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso como
manejado.
Assim, diante do quanto já exposto, é de se ter por certo
que as pretensões recursais exteriorizadas devem ser integralmente
rejeitadas, uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão a
qual se vejam dirigidos, sendo certo que eventual erro presente na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não
possam ser corrigido pelo acionamento da via dos Embargos de
Declaração.
Nesse sentido, é de se ter por certo que o Superior
Tribunal de Justiça reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em
regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU
de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, forçoso reconhecer que o Acórdão atacado se
apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados de parte a
parte, inexistindo, portanto, quaisquer omissões ou obscuridades que
possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pelos
ora inconformados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tal realidade, com facilidade se apura que os
embargantes pretendem ver reformada a Decisão Colegiada como
proferida, lançando mão, todavia, de via processual inadequada a esse fim.
Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery,
permitido se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tais elementos, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o
teor do julgado, de sorte que a prestação jurisdicional seja alterada para
atender as expectativas dos embargantes, isto porque “omissão e
obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Nesse sentido, e apenas para sepultar em definitivo a
questão como levantada, forçoso concluir que diferentemente do que
pretendem fazer crer os embargantes, todas as questões colocadas e
agora recolocadas em debate no presente momento processual, foram
objeto de apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu no
momento em que foi expressamente reconhecida a possibilidade de
penhora da embarcação em questão, ocasião em que resultou reconhecido
que apesar de se tratar de bem móvel, a transferência da propriedade se
dá por meio de escritura pública, circunstância essa que afasta a
possibilidade de se acolher a pretensão deduzida em suas razões de
inconformismo, motivo pelo qual deve ser mantido inalterado o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido pelo Acórdão indevidamente guerreado.
Finalmente, quanto ao prequestionamento acenado, é de
se reconhecer que tal instituto, em verdade, não conte com a extensão que
lhes pretendem atribuir os recorrentes, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim inserindo efetivamente a matéria no
conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria
julgada, isto em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça quando indica:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Superados tais aspectos, e no que toca ao pedido de
imposição das penas decorrentes da litigância de má-fé aos embargantes,
isso por se tratarem os presentes Embargos de expediente protelatório,
conforme pleito expressamente deduzido pela embargada, é de se
reconhecer que tal hipótese não se viu ainda demonstrada nos autos, uma
vez que os inconformados se valeram do recurso disponível para
resguardar interesses seus, este legitimamente protegido pela legislação
pátria, não resultando configurados, portanto, ao menos até o presente
momento processual, seja o caráter protelatório apontado, seja a presença
dos requisitos autorizadores da aplicação da penalidade pranteada, esta
que se entende indevida, repita-se, ao menos no presente momento
processual, motivo pelo qual não deve prevalecer a insurgência nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido apresentada.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão como
colocada a desate, razão pela qual, de rigor se mostra a rejeição dos
Embargos Declaratórios como opostos, uma vez que a nada de concreto se
prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR